Tribunal: TJDFT
Processo: 0713426-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713426-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA PEREIRA DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando a existência de questão prejudicial discutida no AGI n. 0711464-08.2023.8.07.0000, da Relatoria da e. Desembargadora Carmen Bittencourt, qual seja, a ilegitimidade ativa do exequente, aguarde-se o trânsito em julgado do citado recurso. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator